Tribunal: TJMT
Processo: 1013579-38.2021.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013579-38.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIRCE APARECIDA VEDOVATO SANTOS - CPF: 011.299.161-03 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – REJEITADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO IRREGULAR – RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas; não havendo se falar em cerceamento de defesa, na hipótese em que a produção de prova pericial mostrar-se dispensável e o acervo documental afigurar-se suficiente ao deslinde da controvérsia.

II- Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

III- Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

IV- A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

V- Assim, cabível a anulação do contrato entabulado entre as partes, com a restituição à parte autora das quantias indevidamente descontadas, na forma simples.

VI- Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO APELAÇÃO No 1013579-38.2021.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP - MT

APELANTE: DIRCE APARECIDA VEDOVATO SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo

Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 (2a Vara Cível da Comarca de Sinop), nos autos da

Ação Declaratória Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1013579-38.2021.8.11.0015, movida por
DIRCE APARECIDA VEDOVATO SANTOS
em face do

BANCO BRADESCO S.A.,
em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC, todavia, ficando a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça (Id no 124505653 - págs. 1-4).

Inconformada, a parte autora,
DIRCE APARECIDA VEDOVATO SANTOS,
interpõe o respectivo apelo e, em apertada síntese, aduz em sede preliminar do apelo, que
“o Juízo a quo

incorreu em error in judicando, tendo em vista que foi requisitada prova pericial principalmente para análise da assinatura que está divergente, além do preenchimento do documento que possivelmente ocorreu após a assinatura da parte autora em documento em branco”
, o que acarreta o cerceamento de defesa.

Sustenta quanto ao mérito, que não realizou a contratação com banco/réu. Aduz que o suposto contrato de empréstimo apresentado pelo requerido, apresenta sinais de fraude, e, não houve anuência da parte autora acerca dos termos inseridos no contrato de empréstimo.

Ademais, o desconto indevido de valor de empréstimo não contratado, que reduz ainda mais o parco benefício recebido pela pensionista, gera, sem dúvida alguma, extrema angústia e pesar a parte autora, o que configura dano moral passível de indenização.

Defende a cobrança em quantia indevida gera o direito ao consumidor à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais (CDC, art. 42, §o único).

Requer o conhecimento e provimento do recurso, nos termos acima requeridos (ID no 146143183 - págs. 1/14).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (ID no 146143187 - págs. 1/18).

Sem parecer da douta Procuradoria-geral de Justiça (ID no 148269166 - pág. 1).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo

Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 (2a Vara Cível da Comarca de Sinop), nos autos da

Ação Declaratória Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1013579-38.2021.8.11.0015, movida por
DIRCE APARECIDA VEDOVATO SANTOS
em face do

BANCO BRADESCO S.A.,
em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC, todavia, ficando a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça (Id no 124505653 - págs. 1-4).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

I- DA PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante pleiteia a nulidade da r. sentença sob a alegação que o indeferimento da produção da prova pericial requerida por esta, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Razão não lhe assiste.

Dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil que incumbe ao Juiz determinar as provas necessárias para o deslinde do feito, indeferindo aquelas em que nada contribuirão para elucidação da causa:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No particular, a matéria de direito restou devidamente analisada com base nas amplas provas documentais produzidas pelas partes, sendo irrelevante a prova requerida.

Desta forma, não há que se falar em cerceamento
, motivo pelo qual a preliminar arguida resta rechaçada.

II- DO MÉRITO

A autora recebe benefício previdenciário no 1642698781pelo INSS relativo à pensão por idade e afirma que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a empréstimo consignado que não contratou.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença e julgar procedente a ação.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo supostamente não contratado de no 0123286395663, no montante de R$ 230,00 descontado diretamente da folha de pagamento da parte autora em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 6,08 (seis reais e oito centavos) celebrado em 30/07/2015 (ID no 146143166 - págs. 1/5).

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia da Consulta de Empréstimo Consignado, que demonstra os descontos efetuados pelo banco requerido (ID no 146140696 - pág. 1). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O banco apresentou contestação, alegando a validade do pacto, entretanto, juntou contrato sem assinatura da parte autora, constando apenas uma digital e a assinatura de uma testemunha. Neste aspecto, inexiste elementos aptos a demonstrar que seja a parte autora analfabeta, já que assina seus documentos pessoais, assim como assinou a procuração.

Não bastasse isso, caso se tratasse de pessoa analfabeta, seria suficiente para a regularidade do contrato que o ajuste fosse assinado a rogo, na presença de duas testemunhas, em aplicação analógica do disposto no art. 595, do Código Civil, o que não se verifica no contrato jungidos ao feito.

Assim, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento do autor a título de empréstimo consignado.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença, para declarar a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos no benefício previdenciário da autora, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

II -a

Do dano moral

No que tange aos danos morais, em se tratando de relação consumerista, consoante pacificado por meio de a Súmula n. 297/STJ, e considerando que a responsabilidade contratual do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

Assim o disposto no art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Resta evidenciada a falha na prestação do serviço, ao efetuar por anos a fio sem nunca conseguir pagar o débito contratado em tais termos, não há como alegar o mero aborrecimento, já que os representantes legais da instituição financeira agiram de forma ardil e causaram prejuízo a autora, que ultrapassam a média.

Sobre o conceito, CARLOS ROBERTO GONÇALVES leciona que:

"o dano moral direto consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade (como a vida, a integridade corporal, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem). O dano moral indireto consiste na lesão a um interesse tendente à satisfação ou gozo de bens jurídicos patrimoniais, que produz um menoscabo a um bem extrapatrimonial, ou melhor, é aquele que prova prejuízo a qualquer interesse não patrimonial, devido a uma lesão a um bem patrimonial da vítima. Deriva, portanto, do fato lesivo a um interesse patrimonial".
(Carlos Roberto Gonçalves. Responsabilidade civil. 8a ed. rev. de acordo com o novo código civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549).

No ensinamento de SÉRGIO CAVALIERI FILHO tem-se, igualmente, a “compreensão da desnecessidade de prova, quando se trata de dano moral puro:

“...por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.”

Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência comum”
(in Programa de Responsabilidade Civil, 5a ed., 2a tiragem, 2004, p. 100).

Posto isso, inequívoca a caracterização da responsabilidade civil, fixando ao réu o dever reparatório, diante de o nexo causal entre o dano
in re ipsa
e o ato praticado, que ultrapassou o “mero aborrecimento”.
Aqui, demonstrado o dano que não necessita ser comprovado.

No que diz respeito ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Sopesando o transtorno suportado pela autora e considerando a elevada capacidade econômico-financeira da ré, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostrando adequado, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

II –b

Da repetição de indébito

Pugna a requerente pela devolução em dobro dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

Conforme o posicionamento sedimentado pelo STJ, não basta a mera cobrança indevida, mas sim há de se comprovar a má-fé da parte contrária, o que não se verificou no caso.

Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

DO DISPOSITVO

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar a sentença, nos seguintes termos:

- declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado no 0123286395663;

-
condenar o apelado a restituir na forma simples, os valores descontados indevidamente no benefício da apelante mediante apuração por liquidação de sentença, devendo incidir correção monetária pelo índice do INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

- condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC nos termos da súmula 362 STJ e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação,

Por ter a autora decaído de parte mínima, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022